Tribunal: TJDFT
Processo: 0007474-12.2007.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador J. J. Costa Carvalho Número do processo: 0007474-12.2007.8.07.0000 Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos etc. Conforme consta dos autos, SINDIRETA E OUTROS formularam pedido de expedição de RPVs (requisitórios de pequeno valor), informando que não se opõem aos cálculos apresentados pela d. Contadoria Judicial (ID 49178221) e, ainda, que os substituídos enumerados na petição renunciam aos créditos individualmente considerados que superem a 40 (quarenta) salários mínimos (ID 50328995). O DISTRITO FEDERAL também esclarece “que está de acordo com os cálculos da d. Contadoria Judicial” (ID 50355236). Ante o exposto, não há qualquer óbice à efetiva satisfação do crédito. Com relação ao teto, é importante que fique aqui consignado que o limite de 40 (quarenta) salários mínimos já havia sido definido no julgamento dos embargos à execução (autos no 0011001-35), em relação aos quais já se operou o trânsito em julgado. Em face disso e considerando a concordância das partes em relação à planilha ofertada pela d. Contadoria Judicial (ID 49178221), homologo a renúncia em relação ao que exceder a 40 (quarenta) salários mínimos, nos termos do art. 48 da Resolução no 303/2019 do CNJ[1], e determino a expedição de RPVs em favor dos credores, com o respectivo destaque dos honorários contratuais. Cumpra-se e intimem-se. Brasília-DF., 15 de setembro de 2023. Desembargador J. J. Costa Carvalho Relator [1] Art. 48. O beneficiário poderá renunciar a parcela do crédito, de forma expressa, com a finalidade de enquadramento no limite da requisição de pequeno valor (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022).